Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-70.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000882-70.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOCNEA PEREIRA COTIA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO LABORAL COMPROVADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000882-70.2023.8.05.0043
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Apelado
JOCNEA PEREIRA COTIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do Voto do Relator.

Salvador, .